Tribunal: TCU
Processo: 008.589/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1333/2021-TCU-Plenário Trata-se de representação com pedido de medida cautelar em face da Licitação 7003284902, promovida pela Petróleo Brasileiro S/A - Petrobras, para contratação da prestação de serviços técnicos especializados de investigação independente relacionados a incidentes de conformidade verificados no âmbito da Petrobras e suas Participações Societárias, demandados a critério da holding, sob coordenação da Gerência Geral de Integridade Corporativa - INC. Considerando que a Petrobras celebrou contrato com a licitante vencedora, empresa Maciel Assessores S/S Ltda., CNPJ 11.880.336/0001-02, em 5/3/2021, o que resultou no afastamento do pressuposto do perigo da demora. Considerando que, diante dos esclarecimentos apresentados pela Petrobras, os princípios do interesse público e da economicidade foram atendidos, inexistindo elementos nos autos que indiquem prejuízo aos cofres daquela sociedade de economia mista, favorecimento de licitante ou outra irregularidade. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 43 da Lei 8.443/92 e artigo 87, § 2o da Lei 13.303/2016, c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235; 237, inciso VII; 250, inciso I; e 276, § 6o, todos do Regimento Interno; e no artigo 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente ; indeferir o pedido de medida cautelar , ante a inexistência dos requisitos necessários à sua concessão; encaminhar cópia do presente Acórdão à Petróleo Brasileiro S/A - Petrobras e à representante, informando-lhes que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado, também, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e determinar o arquivamento dos autos. 1. Processo TC- Processo 008.589/2021-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Maciel Assessores S/s Ltda (11.880.336/0001-02). 1.2. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S/A. 1.3. Representante: Kroll Associates Brasil Ltda (00.5870.596/0001-65). 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Gustavo Mousquer Zimmermann (111.607/OAB-RS), representando Maciel Assessores S/s Ltda; Rafael Zimmermann Santana (154.238/OAB-RJ) e outros, representando Petróleo Brasileiro S/A; Laura Brangati de Toledo (333.221/OAB-SP), representando Kroll Associates Brasil Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.